Tribunal: TJBA
Processo: 8059070-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059070-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS FRAUDULENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFESSADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA QUESTÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE RESUME A MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Tamires Lima dos Santos contra sentença proferida na 20ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face do Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão: Discute-se a responsabilidade do banco por danos morais decorrentes da contratação fraudulenta em nome da autora, com descontos mensais indevidos em seus proventos, situação que teria gerado instabilidade financeira e emocional. Analisa-se ainda a alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado.

III. Razões de decidir: A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, visto que a própria autora solicitou julgamento antecipado. A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi reconhecida, conforme a Súmula 479 do STJ, diante da falha na segurança dos serviços bancários, resultando em contratos fraudulentos e descontos indevidos. Restou demonstrada a configuração do dano moral, diante da repercussão dos descontos em verba alimentar e da demora na restituição dos valores, o que gerou transtornos e insegurança à autora. A quantia de R$5.000,00 foi fixada a título de indenização por dano moral, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A contratação fraudulenta de empréstimos e os consequentes descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço bancário. A situação extrapola mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais, ainda que os valores tenham sido posteriormente restituídos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8059070-22.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante TAMIRES LIMA DOS SANTOS e como Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA